Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727123-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RAYSSA FERREIRA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual o recorrente noticia acordo entabulado entre as partes( id. 46078688). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado, não há nada a prover quanto ao acordo juntado aos autos , visto que esgotada a jurisdição desta Turma Recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem a quem incumbe eventual homologação da transação. Brasília-DF, 2023-04-26. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora